Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-15.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Empréstimo realizado por terceiro em nome do autor – Ausência de negativação – Banco que se negou a resolver a questão administrativamente – Autor que precisou realizar Boletim de Ocorrência, ajuizar ação e comparecer ao fórum para realização de perícia grafotécnica – Assinaturas completamente divergentes – Hipótese dos autos que

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Empréstimo realizado por terceiro em nome do autor – Ausência de negativação – Banco que se negou a resolver a questão administrativamente – Autor que precisou realizar Boletim de Ocorrência, ajuizar ação e comparecer ao fórum para realização de perícia grafotécnica – Assinaturas completamente divergentes – Hipótese dos autos que configura o dano moral – Indenização devida – Valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 7.000,00) reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido."